Tribunal: STF
Processo: RE 1537437
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDEF. COMPLEMENTO PAGO PELA UNIÃO. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO. MÉDIA NACIONAL DE RECURSOS E MATRÍCULAS. LEI Nº 9.424/96. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (…)”. (eDOC 100, p. 6)



    Opostos embargos de declaração contra essa decisão, o Tribunal de origem deu parcial provimento nos seguintes termos:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDEF. COMPLEMENTO PAGO PELA UNIÃO. DEFINIÇÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO. MÉDIA NACIONAL DE RECURSOS E MATRÍCULAS. LEI Nº 9.424/96. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCABIMENTO (...)”. (eDOC 127, p. 6)



    No recurso extraordinário (eDOC 156), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional, bem como ao art. 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se a obrigatoriedade de vinculação da quantia exequenda a título de FUNDEF aos gastos da política pública educacional, com o consequente indeferimento da retenção da parcela correspondente aos honorários advocatícios contratuais no âmbito do precatório.



    Sustenta-se que o cálculo do valor a ressarcir ao ente municipal depende da demonstração documental das despesas efetivadas, o que não ocorreu na hipótese. 



    Afirma-se a destinação da complementação do FUNDEF somente à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação. Assevera-se que a Lei 11.494/2007, que instituiu o FUNDEB, veda a utilização de recursos para despesas que não sejam destinadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica, ou ao financiamento de projetos, ações ou programas considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica.



    Posteriormente, em juízo de retratação, a instância a quo deu parcial provimento ao recurso, para deferir o destaque dos honorários contratuais unicamente dos créditos relativos a juros moratórios, nos termos do decidido por esta Corte na ADPF 528:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FUNDEF. RETENÇÃO DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO (ADPF 528). ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DA UNIÃO E RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. No julgamento da ADPF 528, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os recursos do FUNDEF/FUNDEB, em razão de sua vinculação constitucional, devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, sendo, portanto, inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios com tais recursos. No entanto, esclareceu que " A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses ". 2. Tratando-se de precedente em controle concentrado de constitucionalidade, é de aplicação obrigatória, na forma do art. 927, I, do CPC. 3. No caso concreto, que se trata de apelação em embargos à execução, especificamente quanto à possibilidade de retenção de honorários contratuais, sem adentrar nas demais questões já decididas por este Colegiado e que não foram objeto de devolução para possível juízo de adequação, esta Turma, em um primeiro momento, deu provimento ao recurso adesivo do município (embargado/exequente) para autorizar o destaque da citada verba. Após, no julgamento dos embargos de declaração, acolhidos parcialmente, reviu tal entendimento para dar parcial provimento à apelação da União (embargante/executada) e negar provimento ao recurso adesivo, para indeferir a retenção antes autorizada. 4. Tal entendimento, entretanto, discrepa da orientação do Supremo Tribunal Federal, ao não possibilitar o destaque da verba honorária contratual da parcela devida ao município a título de juros moratórios, uma vez esta possuir natureza autônoma, em relação a verba principal, não se encontrando vinculada às ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 5. Juízo de adequação exercido para dar parcial provimento à apelação da União e ao recurso adesivo do município, deferindo o destaque dos honorários contratuais unicamente dos créditos relativos a juros moratórios, apurados em favor de exequente/embargado”. (eDOC 251, p. 8)



    Após, em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário interposto pela União para julgamento das questões remanescentes.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 648, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2018, firmou entendimento no sentido de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEF, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. 



    Posteriormente, sobre o tema, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 528, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional “o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial”.



    Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a ação e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvada a possibilidade de utilização da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022; grifo nosso). 



    Na espécie, a decisão impugnada afastou a possibilidade de utilização dos recursos do FUNDEB/FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios, limitando-se a considerar, para tanto, os juros de mora apurados em favor de exequente (eDOC 251).



    Nesse contexto, reitero o direito dos advogados ao recebimento dos honorários contratuais, utilizando-se exclusivamente a verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor total do precatório devido pela União.



    Cabe ressaltar, no tocante a esse ponto, que não se verifica, nos autos, nenhum indício de utilização da verba do FUNDEB em outras atividades não vinculadas à manutenção da educação, a ensejar ofensa ao art. 60 do ADCT.



    Além disso, registro que esta Corte, ao julgar o RE-RG 636.978 (Tema 422), concluiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA), por entender que a discussão possui natureza infraconstitucional.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. FUNDEF. Cálculo do valor mínimo nacional por aluno. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno (VMNA) a ser repassado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), versa sobre tema infraconstitucional”. (RE 636.978 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente